Tribunal: TCU
Processo: 045.710/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3183/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Conselho Regional de Biologia da 3a Região (CRBio-03), por intermédio de Clarice Luz como atual presidente da entidade, sobre os indícios de irregularidade na contratação de pessoal para o exercício nos cargos em comissão de livre provimento pela gestão anterior do CRBio-03; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAdministração teria proposto o não conhecimento da representação, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, pois as contratações feitas pela gestão anterior do CRBio-03 teriam ocorrido em curto período temporal e as pessoas envolvidas já teriam sido desligadas dos citados cargos em comissão, tendo sugerido, assim, o subsequente arquivamento deste processo; Considerando, ainda, que a unidade técnica teria assinalado que o próprio CRBio-03 já teria instaurado o processo administrativo para tratar da suposta irregularidade, com a posterior remessa do apurado ao Conselho Federal de Biologia, e, desse modo, a presente representação já estaria submetida à primária instância de controle, não demandando a pronta autuação fiscalizadora do TCU com vistas a evitar a inadequada duplicidade de esforços; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, devendo anotar como prejudicada, todavia, a apreciação de mérito desta representação, já que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação, sem prejuízo, todavia, de anotar como prejudicada a apreciação de mérito do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, passando a prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.710/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Presidência do Conselho Regional de Biologia - 3a Região (RS e SC). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Biologia - 3a Região (RS e SC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Debora Siqueira Neri (OAB/RS 90.139), representando o Conselho Regional de Biologia - 3a Região (RS e SC). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia eletrônica do presente processo, ao Conselho Federal de Biologia, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.